Tribunal: STF
Processo: RE 1330221
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Móveis Gaudêncio LTDA opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto. 



    Assevera que o ato decisório apresentaria contradição ao aplicar o entendimento firmado no Tema 939 do STF para negar provimento ao extraordinário. Argumentou inaplicável a tese de repercussão geral, eis que o recurso versa sobre o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS decorrentes de despesas financeiras resultantes de empréstimos, financiamentos, e alugueis, em razão do afastamento limitação imposta pelo art. 21 da Lei nº 10.865/04.   



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida.    



    Tal como ressaltei, a decisão do Colegiado de origem está em conformidade com a jurisprudência do STF, consoante Tema 939 de Repercussão Geral, ao concluir pela, manutenção e improcedência no ponto em que considerou a restrição imposta pelo artigo 21 da Lei n. 10.865/04 — ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos— como mera revogação de tratamento anteriormente dispensado pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, e que respeitou os preceitos do direito tributário que autorizam a revogação de isenções através de lei, quando não forem condicionais.   



    Esse entendimento em nada se afasta do RE 1.043.313, por estar em consonância com a constitucionalidade da Lei n. 10.865/04 na parte em que revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar — no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições — os créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos.    



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo o objeto discutido na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.     



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020) 



    Ademais, esta Corte já reconheceu que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva o  Tema n. 339/RG.



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.    



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:    



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração “quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.    



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.    



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente